Tribunal: TJSP
Processo: 1041366-32.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C/C AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE REGISTRO DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA C/C EM TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA – Sentença determinando a extinção, sem julgamento do mérito, em relação ao pedido revisional e de improcedência em relação aos pedido de afastamento da mora e nulidade de registro de consolidação da propriedade fiduciária, com

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C/C AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE REGISTRO DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA C/C EM TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA – Sentença determinando a extinção, sem julgamento do mérito, em relação ao pedido revisional e de improcedência em relação aos pedido de afastamento da mora e nulidade de registro de consolidação da propriedade fiduciária, com condenação dos autores às penas por litigância de má-fé – A análise detida dos autos leva à manutenção das conclusões alcançadas em sentença - Inaplicabilidade da Súmula 286 do STJ - Acordo homologado judicialmente que englobou os contratos discutidos nestes autos – Vedada a rediscussão da matéria - Ofensa à coisa julgada – Precedentes - Omissão injustificada dos autores acerca da sentença homologatória – Observância das fases do procedimento da Lei 9514/97 - Litigância de má-fé – Configuração – Sentença mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000998933
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1041366-32.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes FTX
CONFECÇÕES
LTDA
ME,
TERESA
BEATRIZ
RUGUE
RIOS
DURAES,
RAYMUNDO DURÃES NETTO, MARCELO DURÃES, ANA REGINA FOLEGATTI
DURÃES e WALKIRIA MALHEIROS DA CUNHA ASCHER, é apelado BANCO
SAFRA S/A.
ACORDAM, em 32a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U. (Deferido o
prazo de 5 dias para regularização da representação)", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAIO
MARCELO MENDES DE OLIVEIRA (Presidente), RUY COPPOLA E LUIS
FERNANDO NISHI.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020
CAIO MARCELO MENDES DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1041366-32.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 15.057 2/26
VOTO No 15.057
Apelação no 1041366-32.2019.8.26.0100
Comarca de origem: São Paulo 38a Vara Cível Central
Juíza de Direito: Carolina de Figueiredo Dorlhiac Nogueira
Apelantes: FTX Confecções Ltda. ME; Tereza Beatriz Rugue Rios
Dures; Raymundo Duraães Netto; Marcelo Durães; Ana
Regina Folegatti Durães; Walkirira Malheiros da Cunha
Ascher;
Apelado: Banco Safra S/A
AÇÃO
REVISIONAL
DE
CONTRATO
BANCÁRIO C/C AÇÃO DECLARATÓRIA DE
NULIDADE
DE
REGISTRO
DE
CONSOLIDAÇÃO
DA
PROPRIEDADE
FIDUCIÁRIA C/C EM TUTELA ANTECIPADA
DE URGÊNCIA
Sentença determinando a
extinção, sem julgamento do mérito, em
relação
ao
pedido
revisional
e
de
improcedência em relação aos pedido de
afastamento da mora e nulidade de registro de
consolidação da propriedade fiduciária, com
condenação
dos
autores
às
penas
por
litigância de má-fé A análise detida dos autos
leva à manutenção das conclusões alcançadas
em sentença - Inaplicabilidade da Súmula 286
do STJ - Acordo homologado judicialmente que
englobou os contratos discutidos nestes autos
Vedada a rediscussão da matéria - Ofensa à
coisa julgada
Precedentes - Omissão
injustificada dos autores acerca da sentença
homologatória
Observância das fases do
procedimento da Lei 9514/97 - Litigância de má-
fé
Configuração
Sentença mantida

Recurso improvido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1041366-32.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 15.057 3/26
A r. sentença de fls. 813/8, julgou extinta, sem
apreciação de mérito, ação proposta pelos autores relação ao
pedido revisional de contrato e improcedente em relação ao pedido de
declaração de nulidade de registro de consolidação da propriedade
fiduciária. Destacando que “a parte autora, em que pese a extensa
petição inicial carreada aos autos, não mencionou a existência do
referido acordo firmado entre as partes e homologado por sentença
judicial, consequentemente levando à impossibilidade de rediscussão
da matéria em Juízo, visto a constituição da coisa julgada material.
Ora, restou demonstrado, isento de dúvidas, que os autores furtaram-
se da verdade para induzir este Juízo a erro, fato somente revelado
em sede de contestação.”, condenando-os por litigância de má-fé em
5% sobre o valor corrigido da causa. Por fim, condenou os autores,
solidariamente, ao pagamento das despesas processais e honorária
profissional arbitrada em 2% do valor da causa.
Recorrem os autores, pedindo para “anular a r.
sentença diante da ausência de fundamentação que enseja sua
nulidade, aplicando-se o art. 1.013, §3o do CPC, para que, em se
tratando de causa madura, seja o mérito diretamente apreciado por
esse E. Tribunal, a fim de... reformar a r. sentença, para que seja
julgado procedente o pedido reivindicatório dos Apelantes, para (i)
Declarar nula as cláusulas que preveem a incidência da taxa CDI nos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1041366-32.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 15.057 4/26
contratos, por violação a súmula n. 176 do STJ; (ii) Determinar a
descaracterização da mora com a consequente nulidade dos
encargos previstos; (iii) Declarar a nulidade de registro de
consolidação da propriedade fiduciária dos imóveis matriculados sob
números 97.716 do 15o CRI de São Paulo, n° 18.188 do 10o CRI de
São Paulo e 21.167 do 1o CRI de Botucatu” (sic). Defendem para
tanto que “não se pode considerar fundamentada a r. sentença ora
apelada, visto que ela não enfrenta todos os argumentos deduzidos
no processo. Tome-se como exemplo, a “fundamentação” para o
julgamento da pretensão que versa acerca Taxa de CDI para
correção do contrato, que apenas a entendeu prejudicada e a
considerou, sem qualquer respaldo jurídico, a coisa julgada...
Supostamente, tal decisão se baseou em suposta autocomposição
realizada entre as partes, antes da distribuição da presente demanda.
Ocorre que, em nada tal “autocomposição” justificaria a extinção do
feito, sem apreciação do mérito, como será demonstrado.
Inicialmente, frisa-se que a autocomposição informada trata-se, nada
mais nada menos, do “Aditivo 2 da repactuação do 1o contrato”,
indicado na petição inicial (fls.04) como documento 13 e, ainda,
anexado às fls.157/168 dos autos principais. Outrossim, a presente
demanda não se limita a discutir as irregularidades de somente um
contrato. Restou demonstrada na exordial que as partes formalizaram
inúmeros contratos e repactuações, todos eivado de ilegalidades,
expressamente proibidas pela nossa legislação vigente... isso, por si
só, já demonstra a necessidade de reforma da r. sentença que, além
de não fundamentada, não apreciou todos os pedidos revisionais da
demanda... também é entendimento sedimentado dos nossos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1041366-32.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 15.057 5/26
tribunais que renegociações de contrato bancário ou confissão da
dívida não impedem a possibilidade de discussão sobre eventuais
ilegalidades dos contratos anteriores e que muitas vezes carregam
vícios e armadilhas nos posteriores... Nesse sentido, a súmula no 286
do STJ... não resta dúvida que as cobranças feitas pelo banco
estavam eivadas de ilegalidades... a alegada “autocomposição” não
altera o fato de que o banco requerido praticou abusividades em
todos os contratos, repactuações e aditivos realizados com os
autores, face a previsão contratual de aplicação da taxa CDI-CETIP...
e os Contratos de no 161422-7 repactuado sob o no 501516-9 e
162697-7 repactuado sob o no 501948-2 firmados pelos Apelantes,
possuem cláusula de alienação fiduciária de imóvel, que é
regulamentada pela Lei no 9.514/97, na qual, na hipótese de
descumprimento contratual e decorrido o prazo para purgação da
mora, dá-se a consolidação da propriedade do imóvel em nome da
credora fiduciária, sem necessária intervenção jurisdicional... em que
pese a obrigatoriedade de intimação prevista no art. 26 da Lei no
9.514/97 a autora e devedora fiduciante, FTX CONFECÇÕES LTDA e
os demais apelantes não foram notificados pelo CRI para purgar a
mora, o que demonstra o interesse de agir da parte e a possibilidade
de requerer a abstenção dos efeitos da alienação extrajudicial...reitera-
se, o julgador de primeiro grau entendeu pela improcedência desse
pedido, mas sequer fundamentou sua decisão, restando nula a r.
sentença de 1o grau. razão da inobservância do disposto na Lei
9.514/97... se faz necessária a reforma da r. decisão para que seja
declarada a nulidade de todos os atos notariais com relação a
consolidação da propriedade ao credor fiduciário e que se digne

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1041366-32.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 15.057 6/26
ordenar ao requerido que se abstenha de praticar qualquer ato
expropriatório relacionado aos imóveis dados em garantia (sob as
matrículas n° 97.716 e n° 18.188) nos contratos de no 161422-7 e
501516-9... a apelante... de forma alguma teve dolo em acessar a
justiça, estava tão somente querendo exercer seu direito acesso ao
judiciário nos moldes do artigo 5o, XXXV da Constituição Federal...
deixaram claro e anexaram aos autos o contrato do qual versa a
demanda, se depreende nos autos que se trata nada mais do que do
“Aditivo 2 da repactuação do 1o contrato”, indicado na petição inicial
(fls.04) como documento 13 e, ainda, anexado às fls.157/168... , seja
pela incidência do princípio da causalidade seja pela incidência do
princípio da sucumbência, deve ser imputada à apelada, pois ela deu
causa a presente demanda, pelo que requer a reforma da r. sentença
para inverter o ônus da sucumbência.”
Recurso tempestivo e preparado.
Contrarrazões às fls. 848/894, pela manutenção da
sentença, defendendo que “Os ora Apelantes (FTX Confecções Ltda.
e Outros) omitiram da petição inicial... aspecto de suma importância
para o conhecimento e o julgamento da lide, qual seja, o de que as
partes, fundadas nos artigos 515, III e 725, VIII do Códigos de
Processo Civil, celebraram competente AUTOCOMPOSIÇÃO perante
o MM. Juízo da 5a Vara Cível do Foro Central da Comarca de São
Paulo
(autos
digitais
no
1105714-30.2017.8.26.0100),
AUTOCOMPOSIÇÃO esta que abrangeu todas as Cédulas... de
Crédito Bancário por eles emitidas/avalizadas, as quais foram objeto
do pedido de revisão formulado nos autos de citada “Ação Revisional

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1041366-32.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 15.057 7/26
de Contratos” no 1041366- 32.2019.8.26.01000”.... Os Apelantes
pretendiam nos autos de sobredita Ação (e continuam a pretender
nos autos do presente Recurso de Apelação), contudo, a revisão de
cláusulas/condições de retro mencionadas Cédulas de Crédito
Bancário, garantidas por alienação fiduciária de imóveis e cessão
fiduciária de recebíveis de cartões de crédito, como se não
houvessem celebrado retro aludida AUTOCOMPOSIÇÃO que fora,
inclusive, homologada por sentença de mérito proferida pelo MM.
Juízo da 5a Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo,
transitada em julgado... Em que pese os Apelantes terem juntado -
dentre inúmeros documentos - cópia da petição de citada
AUTOCOMPOSIÇÃO (fls. 157/167 dos presentes autos), além de - a
ela - não terem feito qualquer menção em citada peça exordial,
deixaram de fazer a juntada da cópia da respectiva sentença
homologatória, transitada em julgado, tudo para que essa AUTOA par
dessa vil manobra, engendraram outra: alegaram na peça inaugural
da antes mencionada Ação de Revisão de Contratos que a dívida
estaria sendo cobrada por valor maior do que o efetivamente devido,
em face da incidência
a título de encargo - da variação do
CDI/CETIP, vedada pela Súmula 176 do STJ.COMPOSIÇÃO
passasse despercebida pelo MM. Juízo “ a quo”... Ocorre que as 60
(sessenta) parcelas mensais de aludida AUTOCOMPOSIÇÃO não
estão sujeitas à incidência de referida variação do CDI/CETIP, mas,
tão somente, de juros prefixados (à taxa de 1,8050728% ao mês),
como consta, expressamente, das cláusulas 4 e 5 de seu Capítulo
III... Tiveram a ousadia de afirmar em referida petição inicial de citada
Ação Revisional de Contratos, ainda, que deveria ser decretada a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1041366-32.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 15.057 8/26
nulidade dos mencionados Procedimentos de Consolidação de
Propriedade Fiduciária “ante a ausência de notificação dos Autores
pelo CRI para purgar a mora” (fls. 16 dos presentes autos). Ora, tais
Procedimentos se encontravam em fases iniciais de realização das
Notificações para fins de constituição em mora dos
devedores/fiduciante (ora Apelantes), que não foram encontrados,
entretanto, em seus endereços (sempre ausentes, em viagens, etc.),
como se verifica do teor das certidões cujas cópias que instruíram a
contestação, apresentada pelo ora Apelado, a mencionada Ação de
Revisão de Contratos. Tudo não passou, enfim, de uma grande trama
urdida pelos Apelantes... Evidentemente que esse pedido era
juridicamente impossível e a petição inicial, consequentemente,
indeferida pelo juiz da causa... Note-se que a AUTOCOMPOSIÇÃO
em questão e respectiva homologação por sentença foram, inclusive,
levadas a registro junto aos Cartórios de Registros de Imóveis das
Comarcas de São/SP e Botucatu/SP nos quais se encontravam

como de fato se encontram - registradas as alienações fiduciárias de
imóveis , haja vista o extenso prazo de 60 (sessenta) meses que fora
concedido pelo Apelado aos Apelantes para que efetuassem o
pagamento do débito confessado... Sim, a AUTOCOMPOSIÇÃO
celebrada entre as partes, devidamente homologada por sentença de
mérito, produziu coisa julgada material... ainda que fosse juridicamente possível a propositura de simples ação de
conhecimento, tal e qual a ajuizada pelos Apelante, para a revisão de
coisa julgada material, isto é, da AUTOCOMPOSIÇÃO - o que se
admite apenas por argumento -, O juízo competente para julgar essa
absurda Ação seria o que homologou tal AUTOCOMPOSIÇÃO por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1041366-32.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 15.057 9/26
sentença, quem seja, o no caso vertente - da 5a Vara Cível do Foro
Central da Comarca de São Paulo/SP... os Apelantes ingressaram
com a antes aludida Ação de Revisão de Contratos e interpõem,
agora, o presente Recurso de Apelação, sem terem efetuado o
pagamento ao Apelado, nem mesmo, do valor que reconheceram
como devido, isto é, incontroverso. Reconheceram na petição inicial
de citada Ação Revisional de Contratos como devida, efetivamente, a
quantia R$ 2.380.237,82... Teriam, por evidente, que ter feito a
liquidação dessa quantia no tempo e modo avençados, isto é,
prosseguindo com o pagamento das 60 (sessenta) parcelas mensais
avençadas na AUTOCOMPOSIÇÃO, ainda que fosse por valores,
proporcionalmente,
menores
(os
quais
entendiam serem os
devidos)...
Ocorre
que
paralisaram
os
pagamentos...
Nada
depositaram em Juízo, também... Ignoraram a AUTOCOMPOSIÇÃO e
respetiva sentença homologatória, e querem ignorar, ainda, as retro
transcritas regras dos §§ 2o e 3o do artigo 330, do Código de
Processo Civil... A Ação de Revisão de Contratos proposta pelos
Apelante deveria, de qualquer maneira, ter sido julgada extinta (artigo
485, VI do Código de Processo Civil), também por esse fundamento...
Os Apelantes alegaram e continuam a alegar no presente Recurso
de Apelação - que seria ilegal a “correção” dos valores devidos com
base na variação do CDI/CETIP, em face do que dispõe a Súmula no
176 do E. Superior Tribunal de Justiça. Ocorre que na petição de
AUTOCOMPOSIÇAO “confessaram e reconheceram, em caráter
irrevogável e irretratável, dever ao SAFRA a importância de R$
3.565.845,00... bem como que esse “valor confessado foi calculado
segundo os critérios e parâmetros estabelecidos na CCB e Alienação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1041366-32.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 15.057 10/26
Fiduciária, declarando-se cientes e de acordo com tais critérios e
parâmetros, que reconhecem como válidos e razoáveis, renunciado,
assim, em caráter irrevogável e irretratável, ao direito impugná-los ou
questioná-los, em juízo ou fora dele... na medida em que vieram a
Juízo para colocar em dúvida a legalidade de tais “critérios e
parâmetros” que reconheceram válidos, se voltaram contra fato
próprio... tendo em vista que citada AUTOCOMPOSIÇÃO se
encontrava garantida
como de fato se encontra - por alienação
fiduciária de bens imóveis, a Lei Especial no 9.514/97, em § 1o de seu
artigo 26, possibilita aos devedores/fiduciantes, uma vez notificados
pelos Cartórios de Registro de Imóveis nos quais se encontram
registradas tais garantias, efetuarem o pagamento das parcelas
mensais em atraso, purgando, dessa maneira, a mora e
convalescendo, nesse caso, a AUTOCOMPOSIÇÃO. Ocorre que os
Apelantes, como se comentou anteriormente, fizeram
como
continuam a fazer - de tudo para não receber as Notificações
Cartorárias... Os Apelantes pretendiam e ainda pretendem a revisão
cláusulas e condições da AUTOCOMPOSIÇÃO celebrada com o
Apelado, sob a alegação de... Teoria da Imprevisão... Desconhecem
com a devida vênia os fundamentos de referida Teoria que teria
lugar, destarte, na hipótese em que, durante a vigência do contrato
ocorre fato de natureza, absolutamente, extraordinária, sem que
pudesse ter sido previsto pelas partes... No caso vertente, após
inúmeros aditamentos das Cédulas de Crédito Bancário visando a
prorrogação das datas de seus vencimento, acabou por ser
celebrada, em 08.06.2017, a retro citada AUTOCOMPOSIÇÃO, ou
seja, à época em que a crise econômica - como é fato público e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1041366-32.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 15.057 11/26
notório - encontrava-se instalada no País, motivo pelo qual, aliás, foi
concedido o parcelamento a longo prazo, isto é, em 60 (sessenta)
parcelas mensais... É forçoso concluir, portanto, que a denominada
Teoria da Imprevisão é, totalmente, inaplicável ao caso ora em
exame... Os Apelantes alegam que seria possível a revisão das
Cédulas de Crédito Bancário que emitiram/avalizaram, haja vista que
a Súmula no 286 editada pelo STJ assim o permitiria. Sim, permitiria,
não houvesse sido celebrada a AUTOCOMPOSIÇÃO... a retro
mencionada Súmula no 286, editada pelo E. Superior Tribunal de
Justiça... poderá ter aplicação a contratos e/ou confissões de dívidas
extrajudiciais e, não, à AUTOCOMPOSIÇÕES celebradas sob as
égides da reforma... do Código de Processo Civil de 1973 e do atual
Código... ou seja, JUDICIAIS... os precedentes jurisprudenciais -
acerca de aludida Súmula no 286
trazidos à colação pelos
Apelantes na peça inaugural... dizem respeito a contratos e
confissões de dívidas extrajudiciais e, não, à AUTOCOMPOSIÇÕES
JUDICIAIS...
É
evidente
que
tal
AUTOCOMPOSIÇÃO
HOMOLOGADA JUDICIALMENTE se constituía como de fato se
constitui - na transação que tais partes fizeram para evitar litígio (art.
840 do Código Civil) e, em assim sendo, ocorreram concessões
recíprocas... Os Apelantes alegaram que, consoante “laudo técnico”
que instruiu a petição inicial... elaborado unilateralmente e por
contador por eles contratado... a importância de R$ 2.830.237,82 não
seria devida, ao passo que a de R$ 2.658.918,18 seria devida... Fácil
concluir-se que se encontravam como de fato se encontram em
confesso estado de mora, até porque as parcelas mensais da
AUTOCOMPOSIÇÃO que se venceram a partir de 25/06/2018 (há

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1041366-32.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 15.057 12/26
mais de ano, portanto), deixaram de ser pagas, sejam seus valores
principais, sejam os juros, nem mesmo proporcionalmente... Os
Apelante requereram - na petição inicial de indigitada Ação Revisional
de Contratos - a declaração de nulidade de registro de consolidação
da propriedade ao credor porque teria ocorrido o descumprimento do
previsto no artigo 26, §§ 1o e 3o da Lei no 9.514/97, ante a ausência
de suas Notificações pelo CRI para purgar a mora. Nada mais
inverídico, Excelências. Na realidade, não foi consolidada a
propriedade fiduciária dos imóveis - dados em garantia - em nome do
Apelado, como foi provado pelas cópias de fichas de matrículas
(atualizadas) juntadas aos autos de mencionada “Ação”. Os
Procedimentos
de
Consolidação
de
Propriedade
Fiduciária
encontravam-se como de fato ainda se encontram - em suas fases
iniciais,
quais
sejam,
de
realização
pelos
Cartórios
Imobiliários/Registro de Títulos e Documentos, das Notificações aos
devedores/fiduciante... repita-se, não havia ocorrido como de fato
ainda não ocorreu - a consolidação da propriedades à qual faz
menção § 7o do artigo 26 da Lei Especial no 9.514/97... Os Apelantes
confundiram tudo e, por meio dessa tática, tentaram induzir a erro o
nobre Magistrado Singular e querem tentar induzir a erro, agora, os
não menos nobres Magistrados de Segundo Grau de Jurisdição... Sob
qualquer ângulo que se examine a lide, exsurge claro o não
provimento deste Apelo.”
Este o relatório.
Cuida-se de “ação revisional de contrato bancário
c.c. ação declaratória de nulidade de registro de consolidação da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1041366-32.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 15.057 13/26
propriedade fiduciária” ajuizada pelos ora apelantes contra a apelada
trazendo, na narrativa fática, a celebração de 5 contratos - dos quais
3 teriam sido quitados e 2 repactuados (estes, com cláusula de
alienação fiduciária de imóvel). Alegaram que os contratos eram
abusivos e ilegais, sobretudo em razão da 'aplicação de correção por
100% do indexador CDI-CETIP”, que teriam resultado em saldo
devedor superior ao efetivamente devido, o qual reconhecem como
R$ 2.658.918,18. Discorreram sobre a onerosidade excessiva e a
teoria da imprevisão. Sustentaram a possibilidade de descaracterização da mora e afirmaram a ocorrência de
irregularidades aptas a ensejar a nulidade do procedimento de
consolidação da propriedade ao credor fiduciante. Pediram, em tutela
de urgência, que a instituição financeira ré se abstivesse de praticar
qualquer ato expropriatório extrajudicial relacionado aos imóveis
dados em garantia e, ao final, que a ação fosse julgada procedente
para:
“f.1) Declarar nula as cláusulas que
preveem a incidência da taxa CDI nos contratos, por
violação a súmula n. 176 do STJ;
f.2) Determinar a descaracterização
da mora com a consequente nulidade dos encargos
previstos;
f.3) Declarar a nulidade de registro
de consolidação da propriedade fiduciária dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1041366-32.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 15.057 14/26
imóveis matriculados sob números 97.716 do 15o
CRI de São Paulo, n° 18.188 do 10o CRI de São
Paulo e 21.167 do 1o CRI de Botucatu”
O pedido de tutela de urgência foi indeferido, através
de decisão que foi objeto de recurso de agravo de instrumento,
improvido através de acórdão assim ementado:
“ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
Ação
revisional de contrato bancário c.c. ação declaratória
de nulidade de registro de consolidação da
propriedade
fiduciária

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO - Insurgência contra decisão judicial
que indeferiu pedido de tutela de urgência

Ausência dos requisitos autorizadores
Decisão
mantida Recurso improvido”
Em contestação, a instituição financeira afirmou que
os autores, ora apelantes, litigavam de má-fé, porque “omitiram da
petição inicial...aspecto de suma importância para o conhecimento e o
julgamento da lide, qual seja o de que as partes, fundadas nos
artigos 515, III e 725, VIII do Códigos de Processo Civil, celebraram
competente AUTOCOMPOSIÇÃO perante o MM. Juízo da 5a Vara
Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo (autos digitais no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1041366-32.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 15.057 15/26
1105714-30.2017.8.26.0100), a qual abrangeu as Cédulas de Crédito
Bancário por eles emitidas/avalizadas que são objeto do pedido
formulado nos autos da presente... Em que pese terem juntado -
dentre inúmeros documentos - cópia da petição de citada
AUTOCOMPOSIÇÃO (fls. 157/167 dos presentes autos), além de - a
ela - não terem feito qualquer menção em citada peça inaugural,
deixaram de fazer a juntada da cópia da respectiva sentença
homologatória, transitada em julgado”. Defenderam que as parcelas
mensais da autocomposição não estão sujeitas à variação do
CDI/CETIP, mas tão somente de juros prefixados e que os
procedimentos extrajudiciais de consolidação da propriedade se
encontravam em suas fases iniciais de realização de notificação,
sendo que os devedores não haviam sido localizados. Assim,
arguiram a impossibilidade jurídica do pedido, porque não seria
possível, através desta ação, rever sentença de mérito proferida por
juízo diverso, quando da homologação da autocomposição celebrada
entre as partes; a incompetência absoluta do D. Juízo a quo; o
descumprimento do disposto nos §§ 2o e 3o do artigo 330 do CPC,
uma vez que os autores paralisaram o pagamento de qualquer
quantia, em que pese terem reconhecido, como devida, a quantia de
R$ 2.658.918,18. No mérito, alegaram a inaplicabilidade das
disposições do CDC à hipótese, a impossibilidade dos autores se
rebelarem contra os valores reconhecidos quando da autocomposição
havida; a validade da cláusula que previa o vencimento antecipado da
dívida e a possibilidade de prosseguimento do procedimento de
consolidação da propriedade, para execução extrajudicial da garantia.
Rebateram o pedido de aplicação da teoria da imprevisão ao caso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1041366-32.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 15.057 16/26
Afirmaram que a súmula 286 editada pelo STJ não se aplica a
autocomposição homologada judicialmente e que os autores se
encontram “em evidente estado de mora”.
Houve réplica, em que defenderam, em suma, que “a
renegociação ou confissão de dívida não impedem a revisão dos
contratos, muito menos a existência de saldo devedor, até porque a
ação revisional tem o intuito de rediscutir o valor cobrado e comprovar
o crédito efetivamente existente.”
Ao julgar extinta a ação, sem julgamento do mérito,
em relação ao pedido revisional e improcedente o pedido de nulidade
de registro de consolidação da propriedade fiduciária , o D.Juízo a
quo fê-lo sob a seguinte fundamentação:
“...A preliminar merece prosperar.
No
caso
dos
autos,
restou
provado que as partes firmaram acordo em razão
dos contratos de empréstimos discutidos nos
presentes autos. Nota-se que o referido acordo
foi
devidamente homologado por sentença
judicial (processo no 1015714-30.2017.8.26.0100,
que ramitou perante a 5a Vara Cível Central do
Foro da Comarca de São Paulo), transitada em
julgado.
Por
outro
lado,
não
houve
qualquer impugnação dos autores em sede de
réplica sobre a existência do acordo, limitando-

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1041366-32.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 15.057 17/26
se a alegar a incidência da Sumula 286 do C. STJ,
permitindo a rediscussão de contrato bancário
renegociado.
Com efeito, restou incontroverso
o acordo firmado entre as partes, homologado
por sentença judicial (fls. 612) e transitado em
julgado (fls. 613). Demais disso, não há prova
alguma
de
que
tenha
ocorrido
vício
do
consentimento, erro, dolo, coação, simulação ou
fraude, bem como tal assertiva não foi feita pelos
autores.
Ora, com o transito em julgado
do referido acordo, de rigor o reconhecimento da
existência de coisa julgada material sobre o
mesmo e, consequentemente, às obrigações
impostas naquele instrumento. Como é sabido, é
vedada a rediscussão da questão por encontrar-
se amparada pelo manto da coisa julgada, nos
termos do artigo 502 do CPC.
Sobre
o
tema,
a
lição
de
Theotonio Negrão: “A coisa julgada é a eficácia
que torna imutável e indiscutível a sentença, não
mais
sujeita
a
recurso
ordinário
ou
extraordinário.” (39a ed., São Paulo, Saraiva, p.
569, nota 2 ao art. 472).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1041366-32.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 15.057 18/26
Nesse
diapasão,
cumpre
destacar que o autor formula os seguintes
pedidos na presente demanda: a) Declarar nula
as clausulas que preveem a incidência da taxa
CDI nos contratos; b) Declarar a nulidade de
registro
de
consolidação
da
propriedade
fiduciária dos imóveis garantidos nos contratos
firmados com o réu.
Nessa
senda, verifica-se que
aquele feito abrange parte dos pedidos objeto da
presente demanda.
Nota-se, quanto à incidência de
taxa CDI para correção do contrato, que a
autocomposição firmada entre as partes, em sua
clausula III (fls. 603), estipulou nova taxa de juros
do contrato, limitada a 1,80% a.m. (23,9% a.a.),
portanto,
prejudicada
a
demanda
nesse
particular, agasalhada pelo manto da coisa
julgada.
Com efeito, descabe à parte
autora rediscutir a matéria porquanto a esse
respeito operou-se a coisa julgada, sendo de
rigor a extinção do feito sem julgamento de
mérito nesse particular. No tocante aos demais
pedidos, os mesmos confundem-se com o mérito
e com ele será analisado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1041366-32.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 15.057 19/26
No mérito, improcede a demanda.
Trata-se de ação revisional de
contrato bancário c/c ação declaratória de
nulidade
de
registro
de
consolidação
da
propriedade fiduciária.
No caso dos autos, conforme o
fundamentado,
a
controvérsia
cinge-se
em
analisar se houve a consolidação da propriedade
fiduciária em nome do réu e, posteriormente, a
legalidade dos atos praticados.
Pois bem.
Ao que se colhe dos autos, as
partes firmaram dois contratos de empréstimos
com o réu, estes garantidos pelos imóveis de
matricula no 97.716, do 15o Oficial de Registro de
Imóveis da Comarca de São Paulo, e o imóvel de
matrícula no 18.188, do 10o Oficial de Registro de
Imóveis da Comarca de São Paulo.
Em que pese às alegações dos
autores, não há o que se falar em nulidade da
consolidação da propriedade fiduciária, em razão
da inobservância dos procedimentos legais,
notadamente porque a mesma não ocorreu.
Conforme
apreende-se
das

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1041366-32.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 15.057 20/26
matriculas dos imóveis garantidos nos referidos
contratos de empréstimos, não houve qualquer
prenotação na matricula dos bens (fls. 52/74).
Nota-se que o réu, ante a alegada inadimplência
dos autores ao acordo homologado entre as
partes, promove reiteradamente a tentativa de
notificação dos autores para a purga da mora,
portanto, aderente aos termos do parágrafo 1o,
artigo 26, da Lei 9.514/97.
Ora, restou cristalino nos autos
que os procedimentos de consolidação da
propriedade fiduciária ainda estão nas fases
iniciais, não ocorrendo qualquer ato contrário à
disposição
legal
e,
portanto,
passível
de
nulidade. Pelo que improcede a demanda nesse
particular.
Por fim, vale destacar que a parte
autora, em que pese a extensa petição inicial
carreada aos autos, não mencionou a existência
do referido acordo firmado entre as partes e
homologado
por
sentença
judicial,
consequentemente levando à impossibilidade de
rediscussão da matéria em Juízo, visto a
constituição da coisa julgada material. Ora,
restou demonstrado, isento de dúvidas, que os
autores furtaram-se da verdade para induzir este

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1041366-32.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 15.057 21/26
Juízo a erro, fato somente revelado em sede de
contestação.
Cabível, nestes termos, a sanção
aos autores por litigância de má-fé...”
Como
visto,
a
decisão
foi
suficientemente
fundamentada, não havendo falar em nulidade por falta de
fundamentação.
E a análise detida dos autos permite concluir que o
D. Juízo a quo proferiu a sentença de acordo com as peculiaridades
da causa e em conformidade com a jurisprudência deste E. Tribunal
de Justiça.
Com efeito, não passou despercebida a falta de
impugnação específica, em réplica, de que todos os débitos
discutidos nesta ação foram objeto de autocomposição entre as
partes e que esta foi homologada judicialmente, através de sentença
transitada em julgado (processo no 1015714-30.2017.8.26.0100)
Cumpre lembrar que este E. Tribunal de Justiça já
decidiu pela inaplicabilidade da Súmula 286 do STJ quando se
pretende discutir vícios ou abusos contratuais pretéritos à acordos
homologados
judicialmente,
através
de
sentença
irrecorrida,
notadamente quando ausente alegação de vício de consentimento.
Neste sentido, o seguinte precedente:
“CONTRATO
Serviços
bancários

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1041366-32.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 15.057 22/26
Inaplicabilidade da Súmula 286 do STJ - Acordo
homologado judicialmente em ação anteriormente
ajuizada onde englobou os pedidos dos presentes
autos e que decorrem dos mesmos fatos - Questão
apreciada em decisão que restou irrecorrida Vedada a
rediscussão da matéria - Ofensa à coisa julgada
Sentença mantida - Recurso não provido. (Apelação
no 1000747-45.2017.8.26.0451, Rel. Maia da Rocha,
J. 28.5.2019)
Extrai-se do corpo desse julgado:
“...verifica-se
que
os
apelantes
anuíram aos valores constantes no Instrumento
Particular de Confissão de Dívida e Outras
Avenças,
acostada
às
fls.
1135/1141 dos autos e devidamente assinado pelas
partes, cuja cláusula apenas seria passível de
revisão (ou anulação) para eventual perícia abranger
os contratos pretéritos, existindo comprovação da
ocorrência de vício de consentimento.
A ausência de vício faz emergir a
plena validade do título executivo em tela (a
confissão de dívida, súmula 300-STJ) pela presença

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1041366-32.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 15.057 23/26
incontestável dos requisitos legais: documento
assinado pelo devedor, por duas testemunhas, ainda
que não presenciais, atestando a falta de mácula na
formação da vontade ali expressa. Vide Roberval
Rocha Ferreira Filho e Albino Carlos Martins Vieira,
STJ Súmulas, Organizadas por Assunto, Anotadas e
Comentadas, Editora JusPodium, 2.009, página 344.
Seria passível a discussão dos
contratos
anteriores
que
deram
origem
ao
Instrumento de Confissão de Dívida se o devedor
tivesse cumprido espontaneamente a obrigação
subjacente sem sofrer implicação decorrente da
constituição em mora, qualquer uma que fosse,
situação inocorrida na espécie, pois houve anotação
de inadimplência consistente em citação na ação de
cobrança. Confira-se Roberval Rocha Ferreira Filho
e Albino Carlos Martins Vieira, STJ Súmulas,
Organizadas por Assunto, Anotadas e Comentadas,
Editora JusPodium, 2.009, página 663.
Não incide na espécie a regra da
súmula 286 do STJ, portanto (A renegociação de
contrato bancário ou a confissão da dívida não
impede a possibilidade de discussão sobre eventuais
ilegalidades dos contratos anteriores), à falta de
viabilidade processual para a revisão da indigitada
norma contratual...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1041366-32.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 15.057 24/26
Diante deste cenário, correta a r.
sentença, porquanto vedada a rediscussão da
questão por encontrar-se amparada pelo manto da
coisa julgada, nos termos do art. 502 do CPC.
Nesse sentido, anota Theotonio
Negrão em sua consagrada obra Código de
Processo Civil e legislação processual civil em vigor,
que “A coisa julgada é a eficácia que torna imutável
e indiscutível a sentença, não mais sujeita a recurso
ordinário ou extraordinário.” (STJ 6a T., REsp
28.618-2-GO, rel. Min. Vicente Cernicchiaro, j.
24.11.92, não conheceram, v.u., DJU 18.10.93,
p.21.890)” (39a ed., São Paulo, Saraiva, p. 569, nota
2 ao art. 472).”
Esta a hipótese dos autos, onde os autores anuíram
expressamente com os valores apontados nos “Instrumento Particular
Confissão e Consolidação de Dívida, Com Garantia Fidejussória ,
Alienação Fiduciária de Imóveis e Outras Avenças e Aditamento à
Cédula de Crédito Bancário” (fls. 140ss e 157ss), que foram
homologados por sentença, transitada em julgado.
Somente em caso de vício de consentimento seria
autorizada a discussão do quanto acordado, através da via judicial
adequada. Neste sentido:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1041366-32.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 15.057 25/26
“Agravo de instrumento execução
que prossegue por acordo judicial devidamente
homologado e descumprido
alegações dos
executados de vícios nos contratos anteriores

inadmissibilidade
de
rediscussão
de
questões
pretéritas, já cobertas pelo trânsito em julgado da
sentença homologatória da transação - hipótese em
que a via adequada para discutir a respeito de vícios
do acordo é a ação anulatória prevista no art. 486,
do CPC/73, atual art. 966, § 4o, do CPC/15 -
precedentes do C. STJ decisão mantida agravo
improvido.”
(Agravo
de
instrumento
2032596-42.2019.8.26.0000, Rel. Jovino de Sylos, J.
11.6.201()
Considerando: (i) a vedação de rediscussão do
quanto acordado (à vista do transito em julgado da sentença
homologatória); (ii) não ser possível afastar a mora, sendo o
inadimplemento
incontroverso;
(iii)
que
a
credora
fiduciária
demonstrou satisfatoriamente que os procedimentos de execução
extrajudicial da garantia estão nas suas fases iniciais e que tem
envidado esforços para o cumprimento do disposto na Lei 9.514/97,
notadamente em relação à notificação dos devedores para purgação
da mora, não se verifica razão para reforma do decreto de
improcedência dos pedidos formulados nos itens “f.2” e “f.3”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1041366-32.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 15.057 26/26
Em que pese o esforço argumentativo, a leitura
atenta da petição inicial indica que, de fato, os apelantes omitiram que
a autocomposição havida entre as partes havia sido homologada por
sentença judicial transitada em julgado. Frise-se que sequer neste
recurso os apelantes justificaram a omissão ou apresentaram a razão
pela qual deixaram de anexar à inicial cópia da sentença
homologatória.
Logo, não há como afastar a penalidade imposta.
Tampouco se vislumbra hipótese autorizadora de
alteração na distribuição das verbas sucumbenciais, as quais devem
ser carreadas integralmente aos apelantes.
Essas as razões pelas quais, meu voto, nega
provimento ao recurso, majorada a verba honorária para 3% do valor
atualizado da causa.
Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Relator
(assinatura digital)